Tribunal: TJBA
Processo: 8185814-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185814-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WENDEL DOS SANTOS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, CIRILO RABELO NONATO DA SILVA JUNIOR, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, CIRILO RABELO NONATO DA SILVA JUNIOR, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDACASADA. CONFIGURAÇÃO. IOF. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n.º
8185814-62.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
WENDEL DOS SANTOS BARBOSA
e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
E CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator